Tribunal: TJBA
Processo: 8034608-96.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8034608-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO CABRAL DE BRITO

Advogado(s)
:
BRENO LIMA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS E DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA TEMPESTIVAMENTE. APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES. PRAZO IMPRÓPRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado à pena de 66 anos de reclusão, por três homicídios qualificados (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), visando à desconstituição do trânsito em julgado da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, sob alegação de nulidades processuais, ilegalidades na dosimetria da pena e cerceamento de defesa, com destaque para a suposta nulidade da intimação editalícia e a ausência de apreciação da apelação interposta pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual em razão da intimação do réu por edital para o julgamento no Tribunal do Júri; (ii) apurar eventual deficiência da defesa técnica, inclusive quanto à instauração de incidente de insanidade mental; (iii) avaliar a regularidade da interposição e do processamento do recurso de apelação; e (iv) examinar a legalidade e atualidade da prisão preventiva decretada após a condenação pelo Júri
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação do réu por edital observou os requisitos legais, sendo precedida de tentativas infrutíferas de localização pessoal, inclusive por via postal, além da ausência de atualização de endereço pela Defesa, nos termos do art. 367 do CPP. Não se configurou nulidade.

4. A alegação de deficiência da defesa técnica foi afastada, uma vez que a instauração do incidente de insanidade mental foi inicialmente requerida e, posteriormente, estrategicamente desistida, inexistindo omissão ou falha técnica.

5. A interposição da apelação na Sessão de Julgamento foi tempestiva e regularmente recebida, sendo que a entrega dos autos à Defensoria para a apresentação das razões recursais ocorreu apenas em 2022. O oferecimento posterior das razões caracteriza mera irregularidade, não sendo causa legítima para a inadmissão do recurso.

6. A decisão que inadmitiu o recurso de apelação por suposta intempestividade configurou cerceamento de defesa, impondo a desconstituição do trânsito em julgado e o regular prosseguimento do recurso interposto.

7. A prisão preventiva decretada em 2017, com fundamento na aplicação da lei penal, por fatos que remontam ao ano de 1990, carece de contemporaneidade e atualidade, uma vez que o réu foi posteriormente localizado, e possui endereço conhecido, não havendo indícios de reiteração delitiva ou periculosidade concreta.

8. A situação de vulnerabilidade psiquiátrica do réu e sua reintegração social recomendam substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em conformidade com a Lei nº 10.216/2001 e jurisprudência consolidada.

9. R
esta prejudicada a análise das demais alegativas da ação revisional, que já constam como objeto das razões do Apelo, uma vez que estas ainda serão devidamente enfrentadas por esta E. Corte
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido parcialmente procedente.

Teses de julgamento:

1. A intimação por edital é válida quando precedida de diligências frustradas para localização do réu, cabendo-lhe manter atualizado o endereço nos autos.

2. A desistência, pela defesa, da instauração de incidente de insanidade mental, não configura, por si só, deficiência técnica apta a ensejar nulidade.

3. A apresentação tardia das razões da apelação interposta tempestivamente constitui mera irregularidade e não autoriza sua inadmissão.

4. A inadmissão indevida de apelação tempestiva, por suposta intempestividade das razões, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do ato e a retomada do julgamento do recurso.

5. A ausência de atualidade do fundamento do decreto preventivo, com a localização do réu, que anteriormente se encontrava em situação de rua, aliado às notícias da sua vulnerabilidade psíquica, tornam ilegal a manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, devendo ser substituída por medidas cautelares proporcionais.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 361, 362, 367, 593, II, “a”, 600, caput, e 621; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 673.431/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 2/8/2022, DJe 4/8/2022; STJ, AgRg no HC 446.840/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23/8/2018, DJe 6/9/2018; STJ, AREsp 2.503.468/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/5/2025, DJEN 21/5/2025; STJ, AgRg no REsp 1.904.626/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 28/8/2023, DJe 30/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 1952323/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 8/2/2022, DJe 14/2/2022
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal nº
8034608-96.2025.8.05.0000
, em que figura como Requerente

CARLOS ALBERTO CABRAL DE BRITO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Revisão Criminal, a fim de desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na ação penal
nº 0000003-89.1991.8.05.0022
, para que este Egrégio Tribunal, após regular processamento, proceda ao julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora Revisionando
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Oficie-se ao Juízo de origem, com cópia do presente Acórdão, a fim de que determine a imediata subida dos autos
nº
0000003-89.1991.8.05.0022
, para o processamento do

recurso de apelação de
CARLOS ALBERTO CABRAL DE BRITO
.

Ressalte-se que, assim que aportar nesta Corte,
o referido Apelo
deve ser distribuíd
o, mediante livre sorteio
, no âmbito das Turmas Julgadoras das Câmaras Criminais,

em consonância com o art.
160, § 8º,
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
tendo em vista que, tanto o
Relator do Recurso em Sentido Estrito
,
interposto após a pronúncia do Revisionando
–
Des. Edmilson Jatahy Fonseca (
IDs
220750918

e

220750922
dos autos nº
0000003-89.1991.8.05.0022
) –, quanto os demais membros que compunham o respectivo Órgão fracionário
(
Primeira Câmara Criminal
)
à época (ano 2000), tendo participado do julgamento, não mais integram o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
.

Expeça-se Alvará de Soltura no BNMP 3.0, em favor de
CARLOS ALBERTO CABRAL DE BRITO
, inscrito no CPF sob
o
n
º
338.987.315-53, portador do RG n
º
02.474.220-10, filho de Alberto Pacheco d
e
Brito
e
d
e
Izany Cabral d
e
Brito,

o

qual deverá ser imediatamente posto em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
,
cientificando-lhe que o descumprimento

das medidas cautelares ora fixadas poderá ensejar o seu retorno à prisão.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 26 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09